Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO (241) No 1011401-64.2021.8.11.0000
REQUERENTE: RUY DE SOUZA GONCALVES
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – AÇÃO RESCISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADES ARGUIDAS EM OUTRAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE - EXTINTAS, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV E V, CPC
Enquanto existirem outros instrumentos processuais hábeis a arguição da nulidade na própria relação processual em que surgida, não há campo para a querela nullitatis insanabilis.
Verificada a identidade de demandas, relativamente às partes, causa de pedir e pedido, de rigor a extinção da ação, em razão da litispendência.
Ação Anulatória (Querela Nullitatis Insanabilis) ajuizada por Ruy de Souza Gonçalves contra o Banco do Brasil S.A., para o fim de desconstituir o julgamento proferido na Ação Rescisória n. 36191/2005, em razão de existência de nulidade insanável e absoluta.
Alega que a Ação Rescisória foi interposta neste Tribunal sem certidão do trânsito em julgado, desprezou-se uma decisão colegiada, suprimiu instância e não observou o recolhimento das custas de acordo com o valor da causa constante no Cumprimento Provisório de Sentença.
Assevera, ainda, que dois graves fatos novos aconteceram no trâmite da rescisória: o primeiro, a falsificação de extrato numa tentativa de fraudar o processo, o segundo, o trânsito em julgado do Recurso Especial do acórdão proferido no recurso de apelação.
Requer em antecipação de tutela o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, em razão da certidão de trânsito em julgado da ação. No mérito, postula pela procedência da ação, para o reconhecimento da nulidade insanável e absoluta da Ação Rescisória.
É o relatório.
Decido.
O litígio vem de longa data.
Consta que o ora autor, Ruy de Souza Gonçalves, propôs Ação de Revisão de Contrato c/c Devolução de Valores, Restituição de Indébito e Indenização de Danos Morais contra o Banco do Brasil S.A., que foi julgada parcialmente procedente, sendo ratificada por este e. Tribunal, no Recurso de Apelação n. 27983/2004.
Contra referido acórdão e sentença, em particular na parte em que determinou a restituição ao ora autor a quantia de R$ 11.548,24, o Banco do Brasil S.A. propôs a Ação Rescisória n. 36191/2005, que foi parcialmente procedente para afastar a aplicação da atualização da condenação com encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, até a data do efetivo pagamento, por se mostrar em excesso e contrário aos dispositivos de lei.
Contra referida decisão, foram interpostos diversos recursos, estando pendente de julgamento os Embargos de Declaração n. 45162/2021, protocolado em 22/09/2021.
A presente ação tem por pretensão, a desconstituição da relação jurídica da Ação Rescisória n. 36191/2005, proposta em 25/08/2005, ação esta que ainda não transitou em julgado.
Verifica-se de outro lado, que o ora autor, em momento anterior, ajuizou perante o Tribunal Pleno, três outras ações, com a mesma pretensão de declarar a inexistência da relação jurídica processual na Ação Rescisória n. 36191/2005, como aqui também se pretende, utilizando-se dos mesmos argumentos, dentre eles, a ausência do trânsito em julgado da ação rescindenda, ações estas denominadas de Declaratória de Nulidade de Inexistência da Relação Jurídica Processual de Atos Processuais c/c Tutela Inaldita Altera Parts, perante o Tribunal Pleno (n. 122720/2009, n. 12909/2009 e n. 129030/2009), que foram extintas, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC/73.
De relevo o consignado no julgamento da ação n. 122720/2009, extensivo às ações n. 129029 e 129030, que bem examinou a questão:
“Denota-se ausência flagrante de interesse processual, a par de que o provimento jurisdicional pretendido é impossível nesta inadequação procedimental, a uma a ação rescisória ainda encontra-se em discussão judicial, de forma que a existência de vício a respeito de ato judicial deve ser atacado no âmbito da própria ação, via de incidente processual, ou através de recurso cabível. De outro vértice, se finalizada a ação rescisória, com ou sem apreciação do mérito, persistindo o vício ora apontado, o Requerente deve se valer para desconstituição da mesma do recurso próprio, isto é, esvaziar todas as instâncias; a duas, o Recorrente aponta uma série de nulidades e para cada ajuizou e está ajuizando, individualmente, uma declaratória de nulidade, e isto é impossível, porque há nulidade que sobrepõe a outra, e se reconhecida nulidade absoluta, quer formal ou material, as demais se tornam prejudicadas.”
Logo, além de questionar a inexistência de relação jurídica processual de ação ainda em trâmite, reproduz os mesmos argumentos das ações declaratórias de nulidade n. 122720/2009, n. 12909/2009 e n. 129030/2009, o que importa em litispendência, porquanto, ao menos aqui, não se tem notícia do trânsito em julgado, caso em que, se daria a coisa julgada.
Ao que se evidencia, o autor se utiliza de mais um expediente para impedir o prosseguimento da Ação Rescisória n. 36191/2005, formulando pretensões idênticas, que já foram objeto de exame por este e. Tribunal, seja pela c. Turma em que se processa a Ação Rescisória seja pelo Tribunal Pleno.
Aliás, acerca das alegadas nulidades, chama atenção o entendimento proferido nos Embargos de Declaração n. 85.227/2011, tirado da decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade n. 129029/2009:
“Ademais disso, não se pode cogitar em omissão na aplicação do art. 4o, I, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto da linha intelectiva adotada na decisão monocrática prolatada pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva, que foi mantida no acórdão embargado, ficou demonstrado que o embargante não possui interesse em ajuizar a ação declaratória de nulidade da Ação Rescisória n. 36.191/2005 por suposto estelionato judicial e manipulação/falsificação de documento público (extrato bancário), justamente porque ainda estava (e está) em trâmite a referida rescisória e lá naquele processo (rescisório) sim deveriam ser arguidos os incidentes de falsificação e/ou questionadas as irregularidades e nulidades alegadas pelo embargante, para preservar o princípio do juiz natural, da unirrecorribilidade, assim como o da preclusão consumativa, eis que alguns dos temas narrados na exordial declaratória já teriam sido analisadas em outras insurgências aviadas pelo embargante, como por exemplo, por intermédio de vários embargos de declaração e agravos regimentais/internos, isso sem contar que, no tocante a outros assuntos, ele teria se quedado inerte, no todo ou em parte, não sendo, portanto, nem o momento e nem a via adequada para a realização de tais embates.
Por esses motivos, a interpretação que foi dada na decisão unipessoal prolatada pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva foi que a ação declaratória prevista no art. 4o, I, do Código de Processo Civil de 1973, somente seria cabível se a suposta manipulação/falsificação de documento público fosse descoberta após o trânsito em julgado da aludida ação rescisória e desde que o assunto não tivesse sido debatido naquela actio, razão pela qual a leitura que se deveria fazer da asserção do embargante, segundo a qual a ação declaratória poderia ‘ser intentada a qualquer tempo’, é no sentido de que, se já não se tem mais o processo principal para arguir as supostas irregularidades, ou seja, ‘a qualquer tempo’ após o trânsito em julgado, e desde que o assunto não tenha sido debatido na ação originária.”
A conclusão não é outra senão a de que a hipótese dos autos reflete reiteração de pretensões de matérias já levada a exame perante este Tribunal.
De notar-se, por fim, que a situação perdura tal e qual, porque a ação em que se argui à nulidade ainda acha-se em tramitação, além de se tratar de pretensão posta em outras declaratórias a revelar a litispendência.
Posto isso, extingue-se a presente ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator